Tribunal: TJMT
Processo: 1021138-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021138-91.2021.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
ARTUR DENICOLO
AGRAVADO(S):
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão do efeito suspensivo/ativo, interposto por ARTUR DENICOLO contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, Dra. Gisele Alves Silva, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais no. 0002759-91.2015.8.11.0045, ajuizada em face da EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A, que indeferiu o levantamento dos honorários contratuais firmados com a parte agravada, os quais foram requeridos em conjunto com os honorários de sucumbência.
O agravante aduz, em síntese, que “o requerido foi condenado ao pagamento d R$ 8.000,00 (oito mil) a título de danos morais, com atualização monetária após sentença e juros moratórios a partir do evento danoso, somando no total o valor de R$ 17.761,94 (dezessete mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos) conforme comprovante de depósito” (sic).
Alega que “foi surpreendido com o termo de revogação do mandato juntado nos autos só após a certidão de transito em julgado da sentença” (sic).
Afirma que “nunca foi notificado/comunicado da revogação dos poderes outorgados pelo Sr. Adler Nuno” (sic).
Salienta que atua como advogado, e reside, na comarca de origem há mais de 10 anos, com escritório fixo para atendimento, de modo que a mera alegação do Sr. Adler que não conseguiu comunicar a revogação do mandato não pode prosperar.
Aduz que “trabalhou neste processo por mais de 5 anos até a devida procedência da ação e somente após a certidão de transito em julgado da sentença outro advogado se habilita para receber o bônus sem ao menos ter feito algo no processo” (sic).
Assevera que “o Sr. Adler apenas se limita a dizer que desconhece o contrato, que nunca assinou contrato de Honorários de 49% do proveito econômico obtido, alegou ainda que o advogado fraudou sua assinatura para proveito econômico” (sic).
Entende que “dada a complexidade da causa, deve ser a realizado a de perícia grafotécnica, prova capaz comprovar que as assinaturas pertencem ou não ao Sr. Adler” (sic).
Ao mesmo tempo anota que “o advogado possui fé pública e o contrato de honorários apresentado pelo patrono, é AUTENTICO!!” (sic).
Ressalta que “os argumentos que levaram o Nobre Julgador do juízo a quo a indeferir o levantamento dos valores devidos e pactuados pelas partes, não estão em consonância com a Legislação e jurisprudência vigente” (sic).
Assegura, ademais, que “o ônus de provar que a assinatura não é autentica é do Sr. Adler Nuno” (sic).
Registra, por fim, que “é cediço que o Autor Sr. Adler tenta ludibriar este Juízo, em completo ato ilegal e imoral, o que não se pode admitir” (sic).
Com base nos pressupostos legais, requer a concessão do efeito suspensivo/ativo para que seja determinada a “expedição do alvará de honorários sucumbências estabelecidos na sentença/acórdão, como também valor dos honorários devidos ao patrono, conforme contrato de honorários pactuado pelas partes, ou não sendo este seu entendimento, seja deferida a produção de provas para realização da perícia grafotécnica” (sic).
Preparo recursal recolhido (Id. 112784365).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que o agravante pretende a reforma da decisão atacada para determinar o levantamento de valores relativos a honorários sucumbenciais, negado pelo juízo a quo.
O artigo 1.019, inciso I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da pretensão almejada.
Da análise da situação concreta, verifica-se que a decisão agravada, ao menos nesta fase de cognição sumária, deu a melhor solução ao caso, uma vez que não vejo, a priori, qualquer ilegalidade/irregularidade nela. Transcrevo-a:
“(...) Pois bem. Verifica-se dos autos, que o requerente constituiu inicialmente como patronos: Albano Denicoló, Artur Denicoló, Willian Gonçalves de Silva e Jhony Nicácio Clemente (Id. no 34610638).
O art. 23 da Lei no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) que o advogado tem direito autônomo aos honorários de sucumbência, verbis:
“Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor”.
Nota-se ainda, que inexistiu substabelecimento ou comunicação de revogação dos poderes aos advogados anteriores (Id. no 34610638), não se podendo presumir que tenham renunciado ao direito de receber os honorários sucumbenciais fixados pela sua atuação profissional nos autos, pelo contrário, uma vez que impugnado o levantamento requerido no Id. no 63605036.
Ademais, é certo que o Dr. Leone Martins Lima foi contratado pelo requerente somente após o efetivo depósito da condenação imposta à parte executada (Id. no 63605998), visto que o antigo causídico atuou também em sede recursal (Id. no 34610576) e, após o retorno dos autos à primeira instância, com o pagamento voluntário da condenação, determinou-se de pronto o levantamento, conforme decisão de Id. no 50361533.
Nesse passo, o direito ao recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais surge a partir do trânsito em julgado da sentença ou do acórdão que a substitui (Id. no 34610561), cabendo seu recebimento apenas ao advogado que atuou na fase de conhecimento, em prol de quem foram fixados.
Daí porque não há como acolher o pedido de levantamento dos honorários advocatícios sucumbenciais feito pelo advogado subscritor da petição de Id. no 63605998, que foi constituído por novo mandato somente depois do trânsito em julgado, para requerer o levantamento integral de valores, devendo ser destacado do depósito judicial, os honorários sucumbenciais do advogado inicialmente constituído pelo requerente, Dr. Artur Denicoló.
A propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Desobediência ao artigo 1.018 do CPC que não importa em negação de seguimento, na hipótese. Inocorrência de prejuízo. Recurso interposto contra a decisão que determinou que os honorários pertencem ao advogado que patrocinou os interesses da exequente na fase de conhecimento. Inteligência dos arts. 21 e 23 da Lei 8.906/94. Inocorrência de preclusão e de prescrição. Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP; Agravo de Instrumento 2194091-66.2017.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 09/04/2018; Data de Registro: 24/04/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Insurgência contra decisão que determinou que os honorários advocatícios de sucumbência fixados na fase de conhecimento fossem calculados de forma proporcional, tendo em vista a constituição de novos patronos pelos autores Hipótese em que o referido ingresso se deu em fase de execução de sentença. Impossibilidade Verba pertence ao advogado que atuou na fase de conhecimento - Exegese dos artigos 21 e 23 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil Decisão reformada RECURSO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2058626-56.2015.8.26.0000; Relator (a): Xavier de Aquino; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/10/2015; Data de Registro: 26/10/2015).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA. Decisão que determinou o fracionamento dos honorários sucumbenciais entre os antigos e novos patronos da parte vencedora. Advogadas contratadas pela parte vencedora na fase de execução que não possuem legitimidade para a cobrança dos honorários de sucumbência fixados na fase de conhecimento. Direito autônomo do advogado que atuou no processo e que deve ser resguardado. Decisão que, na parte recorrida, merece ser reformada para o fim de limitar a distribuição dos honorários advocatícios apenas aos advogados que patrocinaram a causa na fase de conhecimento, resguardado o direito das advogadas agravadas quanto aos eventuais honorários advocatícios porventura fixados na fase executiva. AGRAVO PROVIDO” (TJSP; Agravo de Instrumento 2186530-25.2016.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Ribeirão Pires - 2a Vara Cível; Data do Julgamento.
Lado outro, importante salientar, que embora o causídico Artur Denicoló pontue a inequívoca ciência do requerente acerca da porcentagem dos honorários contratuais firmado (Id. no 68493075 e 69845749), pugnando o levantamento em conjunto com os honorários de sucumbência, o exequente nega tê-lo assinado, assim, considerando que tal discussão não abarca a presente lide, vez que já proferida sentença de mérito e acórdão, que transitou em julgado (Id. no 34610561), tal matéria deve apreciada e analisada em demanda própria.
Isso posto, revogo a decisão de Id. no 65404859 determino:
I - Expeça-se alvará em favor do Dr. Artur Denicoló, o valor referente aos honorários sucumbenciais estabelecidos na sentença/acórdão, atentando-se aos dados bancários indicados na petição de Id. no 68493079;
II - Expeça-se alvará judicial em favor do atual patrono do exequente, referente ao valor da condenação, observando-se as informações bancárias da petição de Id. no 66531765;
III - Manifeste-se o exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, em termos do prosseguimento do feito, consignando que o seu silêncio será interpretado como a satisfação integral da obrigação e consequente extinção do feito. (Id. 70367409 – autos de origem) (destaques no original).
Pois bem. Limitada a uma apreciação não exauriente da questão, entendo que não existem, por ora, provas suficientes para agasalhar a pretensão inicial do agravante, uma vez ausentes os pressupostos legais.
Como se pode ver, a decisão recorrida apresenta fundamentos sólidos, com base na legislação atual e em julgados dos nossos Tribunais Pátrios, o que dá conta de que, à primeira vista, o decisum deve ser mantido pelas próprias justificativas ali lançadas.
Dessa forma, de início, entendo que não há qualquer irregularidade/ilegalidade na decisão agravada. Ademais, trata-se de matéria que depende de indícios relevantes favoráveis ao recorrente para que se conceda o efeito suspensivo/ativo ao decisum de primeiro grau, até porque se trata de valores que seriam desde logo disponibilizados ao agravante.
Ademais, importante salientar que se trata de questão complexa que demanda um estudo mais aprofundado para análise quanto ao direito perquirido. De modo que entendo pertinente, ao menos a resposta da parte agravada para se chegar a uma conclusão sobre o ato judicial tido como equivocado pelo agravante.
Assim, a uma análise perfunctória da questão posta em mesa, entendo que ao assentar a razoabilidade das razões que irromperam a ação de origem, notadamente limitada pelo momento liminar e raso nível de cognição, a d. Magistrada posicionou-se corretamente.
Lado outro, alternativamente, o agravante pretende que seja deferida a produção de provas para realização da perícia grafotécnica, entretanto, tal pretensão precisa ser submetida inicialmente ao juízo de primeiro grau, sob pena de configurar neste momento processual, supressão de instância.
Logo, diante desse cenário, não verifico, a um primeiro olhar, comprovação suficiente do desacerto do decisum, sendo mister a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do que foi exposto, por ora entendo ausente a demonstração quanto a probabilidade do direito perseguido.
Ademais, em que pese os honorários advocatícios tratarem de verba alimentar, não há evidência de que o agravante depende deste, e tão somente deste, para seu sustento e de sua família, a ponto de ser prejudicado se deixar a questão para ser melhor apreciada por ocasião do julgamento colegiado.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo/ativo vindicado, sem prejuízo do convencimento que será formado por ocasião do julgamento do mérito.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inciso II, artigo 1.019 do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de dezembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora